Tribunal: TJSP
Processo: 1501103-24.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000639982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501103-24.2019.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em
que é apelante THIAGO AUGUSTO VICTORIO BATISTA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS
BUENO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501103-24.2019.8.26.0544 - Comarca de Francisco Morato
2/8
Apelação Criminal no 1501103-24.2019.8.26.0544
Juízo de origem: 1a Vara Judicial da Comarca de Francisco Morato - SP
Apelante: Thiago Augusto Victorio Batista
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Renata Marques de Jesus
Voto no 13.975
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Autoria
e
materialidade
do
delito
comprovadas
-
Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes,
coerentes e sem desmentidos - Conjunto probatório
suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena
aplicada com critério e conservada - Regime prisional inicial
fechado adequado à espécie - Réu reincidente específico -
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
160/165, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou o réu Thiago Augusto Victorio Batista como incurso nas penas do
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a cumprir, em regime inicial fechado, 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 666
(seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. De forma subsidiária, pugna pela fixação do regime
semiaberto para o início da expiação (fls. 170/174).
O recurso foi recebido (fl. 165) e regularmente contrariado
(fls. 177/182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501103-24.2019.8.26.0544 - Comarca de Francisco Morato
3/8
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 201/203).
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Thiago
Augusto Victorio Batista, no dia 04 de maio de 2019, por volta de 11h50, na
Rua Arcílio Federzone no 1364, no Recanto Soraya, na cidade e Comarca de
Francisco Morato/SP, trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 18
(dezoito) porções com 39,0 gramas (pelo líquido) de maconha, 46 (quarenta e
seis) porções com 34,9 gramas (peso líquido) de cocaína e 27 (vinte e sete)
porções com 6,9 gramas (peso líquido) de crack, substâncias estas
entorpecentes, causadoras de dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 14/17, apreensão descrita a fls. 18/19, laudo de constatação
de fl. 32, além do exame químico-toxicológico de fls. 93/96, que evidenciou a
presença de tetrahidrocanabinol, responsável pelos principais efeitos
farmacológicos da maconha, e também forneceu resultado positivo para
cocaína.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, o acusado permaneceu silente (fl. 10).
Em juízo, negou o crime. Disse que ia comprar droga, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501103-24.2019.8.26.0544 - Comarca de Francisco Morato
4/8
viu que os policiais já "tinham invadido" a "biqueira" e os "meninos" correram,
por isso voltou, não correu, saiu andando, mas foi logo abordado. Alegou que
antes de ser abordado viu os "meninos" escondendo as drogas. Narrou que
um dos policiais disse que sabia que ele "trabalhava" de campana lá na
"biqueira" porque, de fato, ele, de vez em quando, ficava de campana, mas
naquele dia não estava. De acordo com ele, o policial o chamou "para trocar
uma ideia", falando que se ele indicasse onde estava a droga eles o soltariam.
Segundo disse, acreditou nos policiais e os levou até o local onde estava a
droga, mostrou para eles, e acabou preso.
Detalhou que os "moleques" que estavam traficando
fugiram. Falou para os policiais para onde os "meninos" foram, mas eles não
foram atrás. Explicou que conhece as testemunhas Harrison e Rodrigo de
vista, sendo que, segundo ele, o primeiro já estava "enquadrado" na "biqueira",
ao passo que o segundo foi abordado na rua antes dele.
Ao ser reinterrogado, afirmou que fazia campana no local
no dia dos fatos, mas afiançou que não foi ele quem escondeu a sacola com
as drogas (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Sucede, no entanto, que a versão por ele apresentada,
além de inconsistente, não está em consonância com as demais provas dos
autos.
Com efeito, os policiais Wanderson Rodrigo e Linco
Barbosa, na esteira do que relataram na fase extrajudicial, contaram, sob o
crivo do contraditório, que patrulhavam o local dos fatos, conhecido ponto de
venda de drogas, quando se depararam com o réu e outros dois indivíduos,
que, ao avistarem a viatura, imediatamente empreenderam fuga, mas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501103-24.2019.8.26.0544 - Comarca de Francisco Morato
5/8
abordados. Viram quando o réu escondeu uma sacola sob a vegetação.
Esclareceram que entrevistaram os detidos separadamente, momento em que
os dois rapazes disseram que estavam de passagem, e o acusado, que não
conheciam, mencionou que estava de campana na "biqueira" e receberia R$
40,00 (quarenta reais) por dia.
Prosseguem, esclarecendo que o acusado então os levou
até a vegetação onde tinha escondido a sacola e constataram que nela havia
as porções de drogas variadas e pequena importância em dinheiro.
Confirmaram que o local que ele os levou era exatamente o mesmo em que o
viram escondendo o objeto (cf. mídia digital que acompanha os autos).
A testemunha Rodrigo Lúcio, em solo judicial, disse que
conhece o réu de vista, do bairro onde moram. Passava pelo local, que é
ponto de venda de drogas, quando viu o acusado correndo, no sentido do
"ponto de drogas" para a rua, e acabou sendo abordado juntamente com ele.
Explicou que é usuário, mas nunca viu o réu no local, onde já comprou drogas
algumas vezes (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Harrison Clemmer, por sua vez, também disse que só
passava pelo local e foi abordado. Falou que o réu, que conhece apenas pelo
nome, porque estudou com o irmão dele, já estava abordado. Esclareceu que
o local é uma "biqueira", onde ele já comprou droga, mas nunca viu o acusado
por lá (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Já o auto de fls. 18/19 dá conta que 18 (dezoito) porções
de maconha, 46 (quarenta e seis) porções de cocaína e 27 (vinte e sete)
porções de crack, além da quantia de R$ 2,00 (dois reais) em dinheiro,
realmente foram apreendidas pelos policiais naquele dia, tal como relatado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501103-24.2019.8.26.0544 - Comarca de Francisco Morato
6/8
eles em pretório.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que o apelante trazia consigo as drogas apreendidas, quando
foi surpreendido e preso em flagrante pela polícia.
A quantidade e a forma como os entorpecentes estavam
acondicionados (39,0 gramas de maconha, distribuídos em 18 porções; 34,9
gramas de cocaína, distribuídos em 46 porções; além de 6,9 gramas de crack,
distribuídos em 27 porções pesos líquidos, segundo laudo de fl. 32), aliadas
às circunstâncias da apreensão e à prova oral, não deixam margem a dúvidas
acerca da sua destinação mercantil.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
policiais ouvidos em solo judicial são suspeitos ou indignos de credibilidade,
eis que eles não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz
contra o acusado, que não conheciam.
Demais disso, o fato de serem policiais, só por só,
igualmente não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão
impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha
qualquer.
Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente,
mas pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com
as demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para
desprezá-lo apenas por se tratar de policial.
Por outro enfoque, importa consignar que o delito de tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501103-24.2019.8.26.0544 - Comarca de Francisco Morato
7/8
de drogas se consuma com a prática de uma das condutas identificadas no
núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a
mercancia da droga em si para a sua caracterização.
Inviável, portanto, a absolvição pretendida, eis que bem
delineada a responsabilidade criminal do apelante, nos moldes do reconhecido
na sentença recorrida.
A pena foi fixada com critério e deve ser conservada.
A base foi estabelecida no mínimo legal; e, já na etapa
intermediária, elevada na fração de 1/3 (um terço), pela reincidência específica
do apelante, comprovada pela certidão de fls. 70/71, aumento este que fica
preservado, restando para ele a pena final de 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, mais o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e
seis) dias-multa, no piso legal, à falta de causas de aumento e/ou de
diminuição a serem consideradas, não comportando, portanto, qualquer
reparo.
E, realmente, descabe a aplicação do redutor previsto no §
4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas, em função da sua reincidência.
O regime inicial fechado, estabelecido na decisão
recorrida, era mesmo devido, único cabível ao caso concreto, uma vez que o
réu é reincidente (específico, repita-se), a denotar maior periculosidade, visto
que a condenação anterior e definitiva não foi suficiente para frear seus
impulsos antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime prisional
mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal); ainda que não se considere
que o crime por ele ora perpetrado seja equiparado aos hediondos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501103-24.2019.8.26.0544 - Comarca de Francisco Morato
8/8
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator